Tribunal: TJSP
Processo: 0001164-68.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de tráfico, em poder de 16 porções de maconha, com peso líquido de 31,20 gramas, 10 porções de crack, com peso líquido de 4,20 gramas, 31 porções de cocaína, com peso líquido de 22,60 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Confissão do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de tráfico, em poder de 16 porções de maconha, com peso líquido de 31,20 gramas, 10 porções de crack, com peso líquido de 4,20 gramas, 31 porções de cocaína, com peso líquido de 22,60 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Confissão do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de base científica. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, diante da pouca quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de provas quanto à dedicação do réu à atividade criminosa. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001164-68.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ROGERIO SANTANA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Rogerio Santana Junior a 1
ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-68.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação no 0001164-68.2018.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Rogerio Santana Junior
Advogado: Rosa da Conceição Martins de Pinho (Defensor
Dativo)
VOTO No. 21.003
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de
tráfico, em poder de 16 porções de maconha, com peso líquido de
31,20 gramas, 10 porções de crack, com peso líquido de 4,20
gramas, 31 porções de cocaína, com peso líquido de 22,60 gramas.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de
segurança pública. Confissão do réu. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas
acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga.
Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de
cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-
base,
sobretudo
quando
desprovido
de
base
científica.
Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, diante da
pouca quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de
provas quanto à dedicação do réu à atividade criminosa. Réu
primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano
e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Parcial provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Paulo Fernando
Deroma de Mello, da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, em sentença datada de 28/11/2018 (fl. 194), julgou
procedente a ação penal para condenar Rogerio Santana Junior às
penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição por ausência de provas ou a
desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-68.2018.8.26.0616 -Voto no
3
11.343/16.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
O apelante foi condenado em 1a instância
porque, no dia 14 de junho de 2018, por volta da 13h00, na Rua do
Bosque, no 245, Conjunto do Bosque, cidade e comarca de Mogi das
Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, 16 porções de maconha,
com peso líquido de 31,20 gramas, 10 porções de crack, com peso
líquido de 4,20 gramas, 31 porções de cocaína, com peso líquido de
22,60 gramas, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 12/18 e
laudo de constatação provisória às fls. 21/23.
Conforme apurado no bojo das investigações,
policiais civis, informados da ocorrência de tráfico no endereço acima
declinado, foram averiguar a procedência da notícia. Assim que
chegaram ao local, visualizaram usuários caminhando numa trilha que
dava acesso a um terreno baldio. Nesse instante, percorreram o
mesmo sentido e visualizaram o acusado agachado fornecendo
drogas para duas pessoas não identificadas.
Em virtude disso, os policiais realizaram a
abordagem e verificaram que o denunciado trazia consigo, entre os
joelhos, um saco plástico contendo as drogas acima listadas, além de
R$ 142,00 em espécie.
O policial civil Wagner Martins, inquirido em
juízo, apresentou declarações convergentes com as ofertadas em
sede inquisitorial, relatando ter se dirigido ao local por ser ponto
conhecido de venda de drogas, oportunidade em que presenciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-68.2018.8.26.0616 -Voto no
4
movimentação de usuários, seguindo por uma trilha, que
desembocava em um terreno baldio. Neste local, visualizou o réu
agachado em poder de várias porções de maconha, cocaína e crack,
sendo identificado como o traficante.
No mesmo sentido, as declarações do policial
civil Juraci de Brito.
Interrogado,
o
recorrente
confirmou
as
acusações, alegando dificuldades financeiras.
Finda a instrução processual, os elementos
informativos foram confirmados pelas provas orais colhidas sob o
crivo do contraditório, revelando-se acertada a condenação do
acusado pela prática de tráfico ilícito de drogas, estando a autoria e a
materialidade sobejamente comprovadas.
O acervo probatório se coaduna com a versão
acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais civis, corroborados pela confissão, que o
acusado se encontrava em ponto conhecido de comércio de drogas,
em poder de porções de maconha, crack e cocaína, visando à venda.
Se simples usuário fosse, conforme alega a
defesa, não estaria parado em ponto de comércio espúrio, tampouco
estaria em poder de porções variadas de entorpecente.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
do
denunciado nos termos da sentença.
Na primeira fase da dosimetria, a base do
recorrente foi fixada acima dos mínimos legais, em 5 anos, 7 meses e
15 dias de reclusão e 562 dias-multa, em virtude da natureza da droga
apreendida, tratando-se de cocaína e crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-68.2018.8.26.0616 -Voto no
5
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame
da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do
consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em
medida constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, o magistrado sentenciante
entendeu não cabível a causa de diminuição, constante do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, por dedicar-se o réu à atividade criminosa, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-68.2018.8.26.0616 -Voto no
6
que se encontrava em ponto renomado pelo comércio espúrio.
Entretanto, não há provas nos autos de que o
acusado se dedicava efetivamente ao comércio ilegal ou integrava
associação criminosa, não sendo suficiente à caracterização o fato de
estar em ponto de venda.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,
sendo imperioso o reconhecimento do redutor.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, de rigor a redução das penas à fração de dois terços,
tornando-as definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, o regime deve ser o
aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Rogerio
Santana Junior a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001164-68.2018.8.26.0616 -Voto no
7
ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator